Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736271-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 43456717- Pág.1/5 e Id.43459084- Pág.1/5, no prazo legal Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora